Tribunal: TJBA
Processo: 8049586-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049586-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: P&B PRODUTOS E SERVICOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Advogado(s)
:
NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO CUNHA DE CERQUEIRA, DEBORA DE OLIVEIRA DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS PROTESTADOS CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8049586-78.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
P&B PRODUTOS E SERVICOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
e Agravados

ITAU UNIBANCO S.A. e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR